Tribunal: TJDFT
Processo: 0739916-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739916-30.2020.8.07.0001 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. RECORRIDOS: RÔMULO FLÁVIO MENDONÇA PALHARES, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima da Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA FUTURA DE MOEDA ESTRANGEIRA (CÂMBIO). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. INCIDENCIA DO CDC. ATO ILÍCITO PRATICADO POR CORRESPONDENTE CAMBIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CORRETORA DE CAMBIO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENTE VIGENTE À ÉPOCA DO NEGÓCIO QUESTIONADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A legitimidade ad causam remete ao exame da pertinência subjetiva entre os sujeitos que integram a relação jurídica processual e aqueles titulares da relação de direito material. 1.2. Nesse cenário, a aferição da legitimação para causa deve ser verificada, à luz da teoria da asserção, em face da relação jurídica controvertida deduzida em juízo, bem como a utilidade, a necessidade e adequação do provimento jurisdicional almejado pelo litigante. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. A relação contratual aqui noticiada (contrato de compra e venda de moeda estrangeira) é regida pelas diretrizes protetivas do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes amoldam-se aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2o e 3o daquela norma. Precedentes desta Corte. 3. Na situação em comento, tratando-se de ato ilícito praticado por correspondente cambial - o qual não entregou a moeda estrangeira na forma pactuada - deve a instituição financeira responsável pelo câmbio - desde que possua contrato de correspondente vigente à época da compra (como no caso dos autos) - responder solidariamente pelo inadimplemento da obrigação, nos termos do art. 2o da Resolução n. 3.954 do BACEN e dos art. 7o, parágrafo único e 14 do CDC, mesmo que não tenha recebido quaisquer valores desta negociação e ainda que sua correspondente não tenha observado os atos administrativos emanados da autoridade competente (no caso, o Banco Central do Brasil). 4. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, sustentando que a compra de moeda estrangeira com promessa de entrega futura é negócio jurídico nulo de pleno direito, de modo que deve ser afastada sua responsabilização pelo inadimplemento levado a efeito por empresas que agiam apenas em nome e em benefício próprios. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados João C. de Andrade Uzêda Accioly, OAB/RJ 152.983 e Sérgio Perroni Passarella, OAB/RJ 65.986 (ID 37220041 - Pág. 10). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Já em relação a ré B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, deve-se atentar que, tratando-se de relação de consumo, todos aqueles que atuaram na cadeia de consumo devem responder solidariamente por eventuais defeitos na prestação do serviço, na forma dos arts. 7o, parágrafo único, do CDC. Evidenciando-se, ainda, a presença de contrato de câmbio, incide também a regra estampada no art. 2o da Resolução n. 3.954 do BACEN, o qual dispõe que: Art. 2o O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações No entanto, para que essa responsabilidade incida, mostra-se necessária a existência de relação jurídica de correspondente cambial entre a instituição financeira fornecedora da moeda estrangeira e a empresa operadora de câmbio e que este contrato esteja em pleno vigor na data da aquisição destas cédulas. No caso aqui submetido, o contrato de prestação de serviços de correspondente firmado entre a B&amp;T e a IEX iniciou-se em março de 2015 (ID. 33809484) e o envio da notificação de rescisão ocorreu em 10/12/2019 (ID. 33809486). No entanto, o vínculo entre elas efetivamente findou-se somente em 22/01/2020, conforme documento emitido pelo Banco Central do Brasil citado no ID. 33808896, p. 06, o qual não foi impugnado especificamente pela ora apelante. Já a encomenda de moeda estrangeira ocorreu em 20 de dezembro de 2019, o que acarreta também na sua responsabilização pelo inadimplemento praticado por sua correspondente IEX, na forma do art. 2o da Resolução n. 3.954 do BACEN.” (ID 33978469 - Pág. 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt nos EDcl no AREsp 1832357, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/10/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados João C. de Andrade Uzêda Accioly, OAB/RJ 152.983 e Sérgio Perroni Passarella, OAB/RJ 65.986 (ID 37220041 - Pág. 10). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030